Tribunal: TJBA
Processo: 8000027-74.2017.8.05.0246
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-03
Data de publicação: 2026-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000027-74.2017.8.05.0246

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BREJOLANDIA

Advogado(s)
:

APELADO: OSNELIA ALVES RAMOS MATOS

Advogado(s)
:
IVANILZA BASTOS NOVAES FAGUNDES, CLAUDIA DA ROCHA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO.
PROFESSOR. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO.
LEI Nº 11.738/2008. VENCIMENTO BÁSICO INFERIOR AO PISO PROPORCIONAL À JORNADA DE 20 HORAS. ALEGAÇÃO DE REMUNERAÇÃO SUPERIOR AO PISO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INDIVIDUALIZADA.
NULIDADE DA PORTARIA MEC N. 67/2022. REJEIÇÃO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA VINCULANTE 37 DO STF. LIMITES DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. DESCUMPRIMENTO DE DIREITO SUBJETIVO DO SERVIDOR. INADMISSIBILIDADE.
RECURSO NÃO PROVIDO

I. CASO EM EXAME
1 - Apelação cível interposta pelo Município de Brejolândia contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado por professora da rede pública, determinando a implementação do piso salarial nacional do magistério, bem como o pagamento das diferenças retroativas, observada a prescrição quinquenal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A questão em discussão consiste em saber se os professores do Município percebiam remuneração superior ao piso salarial nacional, considerada a proporcionalidade da jornada de 20 horas semanais; saber se a Portaria MEC nº 67/2022, que fixou o reajuste de 33,24% para o piso do magistério, é inválida por ausência de base legal; e saber se a condenação ao pagamento do piso salarial viola a Súmula Vinculante nº 37 do STF, bem como os princípios da legalidade, da separação de poderes e os limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - O art. 206, VIII, da Constituição Federal estabelece como princípio do ensino a valorização dos profissionais da educação, mediante a fixação de piso salarial profissional nacional, regulamentado pela Lei nº 11.738/2008.
4 - Nos termos do art. 2º, §§ 1º e 3º, da Lei nº 11.738/2008, o piso corresponde ao vencimento básico mínimo para jornada de até 40 horas semanais, devendo ser observado de forma proporcional nas jornadas inferiores.
5 - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4167, firmou entendimento de que o piso deve ser considerado como vencimento básico inicial, não se confundindo com a remuneração global, reconhecendo a constitucionalidade da referida lei e sua eficácia a partir de 27/04/2011.
6 - O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 911, consolidou a tese de que o vencimento inicial das carreiras do magistério não pode ser fixado em valor inferior ao piso nacional, sem imposição de reflexos automáticos sobre toda a carreira.
7 - Os contracheques juntados aos autos demonstram que a servidora percebia vencimento básico inferior ao piso proporcional, não tendo o Município comprovado, de forma individualizada, o cumprimento da obrigação legal.
8 - A alegação de nulidade da Portaria MEC n. 67/2022 não prospera, pois a Lei n. 11.738/2008 permanece vigente, a portaria observou os critérios de atualização nela previstos, e sua constitucionalidade foi reafirmada pelo STF nas ADIs 4167 e 4848. 9 - A Súmula Vinculante 37 do STF não incide na hipótese, pois a condenação decorre do cumprimento de norma legal expressa, e não de equiparação fundada em isonomia.
10 - Os limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal não afastam o dever de cumprimento de direitos subjetivos do servidor reconhecidos judicialmente.

IV. DISPOSITIVO
11 - Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000027-74.2017.8.05.0246
, em que figuram como apelante o
MUNICÍPIO DE BREJOLÂNDIA

e apelada
OSNELIA ALVES RAMOS MATOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia para
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
aos recursos, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões,